Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011227-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA - EPP - CNPJ: 27.607.234/0001-58 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 17.835.784/0001-70 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 26.996.037/0001-05 (APELADO), H C P KOCH - BURGUER'S - CNPJ: 25.152.493/0001-06 (APELADO), SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 17.835.784/0001-70 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 26.996.037/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), H C P KOCH - BURGUER'S - CNPJ: 25.152.493/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011227-34.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS

- PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL -PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quanto não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado
.

Ao autor, em ação de perdas e danos, incumbe provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1011227-34.2018.8.11.0041

APELANTES: PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP; SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA – ME.

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 1011227-34.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
e
Recurso adesivo
interposto por
SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA – ME
, de sentença que julgou improcedente os pedidos
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, perdas e danos e tutela de urgência antecipada (Proc. n.o
1011227-34.2018.8.11.0041
) que
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
move contra
SABOR CUIABÁ RESTAURANTE LTDA – ME (LAGOA FOOD PARK)
, SIM PAO RESTAURANTE EIRELI – ME e H C P KOCH - BURGUER'S
.

SENTENÇA
(ID 55867148): acolheu o pedido de desistência da ação em relação às requeridas SIM PAO RESTAURANTE EIRELI – ME e H C P KOCH - BURGUER'S e julgou extinto o feito em relação a estas. Com relação à requerida SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA – ME, reconheceu o inadimplemento contratual, porém julgou improcedente o pedido
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 55867150)
:
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
alega que a atitude omissiva da requerida lhe causou prejuízos e que a falta de condenação da requerida não imprimiu à decisão o necessário caráter pedagógico. Sustenta que a apelada tem o dever de fiscalizar, rescindir contrato em caso de descumprimento contratual, bem como restringir de imediato qualquer descumprimento contratual, o que não fez em relação ao descumprimento contratual por parte das demais requeridas. Sustenta que suas vendas caíram muito, razão pela qual teve que demitir funcionários e acabou por encerrar a empresa, o que caracteriza as perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a apelada em pagamento de indenização por danos morais e perdas e danos.

CONTRAMINUTA
(ID 55867160): pelo desprovimento.

RECURSO ADESIVO
(ID 55867166):
SABOR CUIABÁ RESTAURANTE LTDA – ME
alega que caso o recurso do autor seja provido, que a sentença deve ser declarada nula em razão da ausência de intimação da requerida, ora apelante, para apresentar contestação, após a homologação da desistência da ação em relação às litisconsortes não citadas.

CONTRAMINUTA AO RECURSO ADESIVO
(certidão-ID 55867170): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011227-34.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
e
Recurso adesivo
interposto por
SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA – ME
, de sentença que julgou improcedente os pedidos
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, perdas e danos e tutela de urgência antecipada (Proc. n.o
1011227-34.2018.8.11.0041
) que
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
move contra
SABOR CUIABÁ RESTAURANTE LTDA – ME (LAGOA FOOD PARK)
, SIM PAO RESTAURANTE EIRELI – ME e H C P KOCH - BURGUER'S
.

SENTENÇA
(ID 55867148): acolheu o pedido de desistência da ação em relação às requeridas SIM PAO RESTAURANTE EIRELI – ME e H C P KOCH - BURGUER'S e julgou extinto o feito em relação a estas. Com relação à requerida SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA – ME, reconheceu o inadimplemento contratual, porém julgou improcedente o pedido
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A empresa autora
PALLET ESPETARIA E PETISCARIA LTDA – EPP
propôs a
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e perdas e danos
contra as três requeridas
SABOR CUIABÁ RESTAURANTE LTDA – ME (LAGOA FOOD PARK)
, SIM PAO RESTAURANTE EIRELI – ME e H C P KOCH - BURGUER'S
ao argumento de que celebrou com a primeira requerida um contrato de locação de um box de uso comercial - BUC n. 10 - para a comercialização de produtos alimentícios, que contém cláusula de exclusividade de produtos, e que as demais requeridas estavam comercializando os mesmos produtos que a autora.

Foi-lhe deferida a tutela de urgência para determinar que a segunda e terceira requeridas parassem de comercializar os produtos que eram, segundo o contrato, de comercialização exclusiva da empresa autora.

Posteriormente, dada a impossibilidade de citação da 2a e 3a requeridas, a autora desistiu da ação em relação a elas, pedido esse que foi homologado por ocasião da sentença, que também reconheceu a revelia da 1a requerida, porém julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e a
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e perdas e danos.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais para pessoa jurídica demanda a efetiva comprovação da ofensa à personalidade jurídica da empresa, o que, no presente caso, não restou demonstrada.

O STJ tem o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

2. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a não comprovação dos danos materiais alegados pelas recorrentes, bem como dos danos morais à pessoa jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 426.527/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA LABORAL. PERDA DE UMA CHANCE. PROVA DA REAL POSSIBILIDADE DE ÊXITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o êxito da demanda indenizatória vincula-se à presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) dano ou lesão a bem jurídico de terceiro; b) ação ou omissão culposa do agente; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. 2. O emprego da teoria da perda de uma chance requer séria e real possibilidade de êxito da parte supostamente lesada, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova, não sendo recepcionada na hipótese de mera esperança ou expectativa. 3
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e reputação). No caso, ausente prova de que a sociedade empresária teve sua honra objetiva maculada, sua reputação prejudicada e seu bom nome abalado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.325787-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

No caso concreto, não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo na imagem da pessoa jurídica ou ainda ofensa ao seu bom nome e a tradição de mercado.

Portanto, observa-se que nas situações que envolvem a pessoa física é possível a constatação implícita do dano ou o dano moral in re ipsa, o que não se dá quando se trata de pessoa jurídica, porquanto nesses casos exige-se comprovação do dano, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

No que diz respeito à condenação da requerida de indenização por perdas e danos, melhor sorte não socorre a autora, ora apelante.

Assim como os danos morais, a condenação ao pagamento de perdas e danos exige a cabal comprovação destes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA - ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
DANO MATERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL
.

- Não há que se falar em ilegitimidade passiva de pessoa jurídica que altera sua denominação social, através de alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, porquanto a pessoa jurídica continua a mesma.

- Considera-se nula a decisão desprovida de fundamentação, e não aquela concisa, mas que exteriorize a motivação do julgador.

- Em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; e c) do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório.

-
Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, incumbe ao autor, em ação de perdas e danos provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil
.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo que, para comprovar existência de ato ilícito, é necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial da empresa. (TJMG - Apelação Cível 1.0301.14.005275-6/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).

2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 440.609/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019)

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, consistentes em perdas e danos, porquanto não demonstrados
.

A empresa requerida também apresentou recurso adesivo e requereu que,
caso provido o recurso do autor
, fosse declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foi devidamente intimada da homologação da desistência da ação em relação às litisconsortes não citadas, de modo a oportunizar a apresentação da contestação.

No entanto, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, desnecessária a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Portanto, reputa-se prejudicado o recurso adesivo.

Com estas considerações,
nega
-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020